Tribunal: STF
Processo: AI 147722
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
acórdão recorrido, mister seria o reexame dos elementos probatórios
para verificar-se se o devedor tem, ou não, meios para o pagamento
da dívida. Ademais, ainda que se tratasse de valorização da prova,
essa questão se situa o âmbito processual infraconstitucional, não
dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.